Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCESTE VILELA JUNIOR, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, extinguiu parcialmente sem resolução de mérito; fixou os pontos controvertidos e; deferiu prova pericial e respectivo ônus financeiro. O autor, ora agravante, ajuizou ação com pedido de rescisão de compra e venda e indenização por danos materiais e morais. Em síntese, alegou que comprou uma motocicleta de fabricação da ré, que apresentou vícios de fabricação. Houve recall para sanar as falhas, porém a oficina autorizada não solucionou o problema em razão da falta de peças e de mão de obra capacitada. Inicialmente, a motocicleta estava no pátio da oficina autorizada e o autor requereu, em sede de tutela provisória, que permanecesse acautelada com a ré durante o curso do processo, a quem seria restituída em caso de acolhimento do pedido de rescisão. No entanto, o pedido de tutela provisória foi indeferido. Ao sanear o processo, o juízo entendeu pela perda do objeto quanto ao pedido de rescisão do contrato, uma vez que a ré teria concluído o conserto e o autor recebera a motocicleta. A ação prossegue quanto aos pedidos indenizatórios, tendo como pontos controvertidos: “se houve depreciação em decorrência do vício apontado na inicial e do recall realizado” e; “se a montagem da motocicleta foi adequada ou não, isto é, se tem ocasionado a deterioração dos componentes conforme alegado pelo autor”. Em vista do pedido genérico de ambas as partes, o juízo deferiu a produção de prova pericial, tendo distribuído o respectivo ônus financeiro entre o autor e réu. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão quanto à extinção parcial do processo; o indeferimento da prova pericial, sob fundamento de que o perito “não tem conhecimento técnico específico do veículo, muito menos ferramental e peças para repor as que serão perdidas, exemplo, óleos, graxas, fluidos, vedações e outros itens”; caso mantida a prova pericial, que o encargo financeiro recaia sobre a ré, porque o autor nunca teria requerido tal prova, bem como o juízo teria deferido a inversão do ônus da prova e; por fim, que mantida a decisão saneadora, seja “permitido o elastecimento probatório vazado em quesito específico acima, fazendo parte integrante desta alínea, mormente propiciando ao autor prova oral, alargamento da prova técnica (caso mantida) e demais meios de prova que pretender, vez que o julgador teve como norte das provas o pedido genérico contido na inicial”. Preparo regular sob ID 19686628. Inicialmente, foi facultado ao recorrente se manifestar acerca do cabimento do recurso à luz do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Sobreveio petição em que reiterou a admissão do recurso em toda sua extensão (ID 19954891). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face de decisão saneadora que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito, fixou pontos controvertidos e deferiu prova pericial e respectivos ônus financeiros. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo, nos termos do art. 357 do CPC, ao saneamento e à organização do feito. Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois corresponde à expectativa do proveito econômico pretendido pelo autor. Observe-se que há pedidos cuja delimitação depende de prévia liquidação, dado o requerimento de ressarcimento dos valores pagos a título de IPVA, Seguros (obrigatório e facultativo), por exemplo, que se protraem no tempo. Quanto ao impedimento ao exercício da advocacia, o art. 28 do Estatuto da OAB, em seu inciso III, alcança apenas os ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da Administração Pública. O autor apenas presidiu a comissão de processo de responsabilização, mas não o órgão em si. Não há impedimento. Tendo em vista que o autor aceitou a motocicleta após o conserto, adotou postura incompatível com o seu pedido principal, que era a rescisão do contrato. Caberia a ele, caso pretendesse o acolhimento de seu pedido, enjeitar a coisa ou consigná-la em juízo. Contudo, recebeu a motocicleta e a tem utilizado regularmente. Houve, neste aspecto, a perda superveniente do interesse de agir. Entretanto, consigno que o ônus sucumbencial a esse respeito caberá à ré, dado o princípio da causalidade. Isso porque não houve comunicação ao consumidor a respeito da data em que o veículo estaria disponível e, na contestação, foi indicado o dia 21/02/2020, não tendo sido respeitado. Pelo exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, exclusivamente quanto ao pedido de rescisão contratual e de restituição integral dos valores pagos pela motocicleta e acessórios. O feito prosseguirá exclusivamente quanto ao pedido de abatimento proporcional do preço e de condenação ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais. Dada a existência de relação consumerista, e atento à hipossuficiência técnica do autor, bem como à verossimilhança de suas alegações, inverto o ônus da prova em seu favor. Consigno, por oportuno, que o objeto de prova será a depreciação do veículo em decorrência do vício apontado na inicial e do recall realizado. Neste aspecto, deverá ser observado ainda se a montagem da motocicleta foi adequada ou não, isto é, se tem ocasionado a deterioração dos componentes conforme alegado pelo autor. Havendo pedido genérico de provas pela ré, defiro a produção de prova pericial. Nomeio, como perito judicial (...) (...) As partes deverão ser intimadas da proposta de honorários apresentada, manifestando-se em 05 (cinco) dias, após o qual, haverá o arbitramento de seu valor (art. 465, §3o, CPC). Fica facultado às partes, no prazo de 15 (quinze) dias da intimação desta decisão, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, à indicação de assistente técnico e à apresentação de quesitos, conforme §1o do art. 465, CPC. Quanto às questões de direito, serão apreciadas especial: (1) a natureza do problema apontado na motocicleta, se vício ou defeito do produto; (2) o direito ao abatimento proporcional do preço, caso identificada a depreciação do veículo; (3) a existência dos elementos da responsabilidade civil.” Após, houve sucessivos embargos de declaração, sendo de relevo o acolhimento de embargos da ré para esclarecimento quanto ao ônus financeiro da prova: “Por outro lado, verifico que assiste razão à ré embargante quando assinala contradição/omissão na responsabilidade pelo pagamento dos honorários decorrentes da prova pericial deferida, na decisão saneadora de ID 65305976, e não analisada na decisão que julgou os primeiros aclaratórios de ID 67677708. De fato, em melhor analisando os autos, observo que ambos os litigantes formularam pedido genérico de prova pericial, razão pela qual ambos deverão adiantar os honorários periciais correlatos, à luz do art. 95, CPC, e não apenas o réu. Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, atribuindo-lhes os efeitos modificativos correspondentes para asseverar que ambos os contendores deverão arcar com os honorários periciais. No mais, mantenho a decisão embargada como lançada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos em parte. Primeiramente, insta consignar que o agravo não atende aos pressupostos de admissibilidade quanto aos pedidos de indeferimento e “elastecimento” da prova, posto que não se trata de matéria contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Assim, este juízo perfunctório indica que sequer seria conhecido integralmente, afastando de plano a plausibilidade do direito. Quanto à impugnação de parte da decisão que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito, de fato parece haver uma contradição nos pronunciamentos judiciais de origem, na medida em que foi indeferido o pedido para manter a motocicleta no estabelecimento e sob a guarda da parte requerida, e depois sobreveio a declaração de perda parcial do objeto deste processo, apenas porque o proprietário cumpriu o comando judicial e recebeu a motocicleta após o seu conserto pela concessionária. Nesse passo e para evitar eventual risco de mero julgamento parcial dos pedidos iniciais, quando, à primeira vista, parece ser o mais correto a apreciação integral de todos eles, defiro efeito suspensivo a este recurso, para permitir o prosseguimento do processo na origem e com a apreciação de todas a pretensões formuladas na petição inicial. Quanto a distribuição do ônus da causa, a questão dever ser analisada tanto à luz da Lei no. 8.078/90, como da Lei Adjetiva geral. Duas as hipóteses trazidas pelo legislador para a inversão do ônus da prova nas lides que envolvam relação de consumo. A primeira, elencada no artigo 6o, inciso VIII, cujo proposto é facilitar a defesa do consumidor quando verossímil sua alegação ou restar caracterizada sua hipossuficiência segundo as regras ordinárias de experiência. Essa inversão depende da presença de um desses requisitos e do reconhecimento judicial, ou seja, ocorre ope judicis. E a última está no §3o do art. 14, onde o legislador já fixou ser responsabilidade do fornecedor a prova da inexistência da falha do seu produto ou da culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. Neste caso, a inversão independente de manifestação judicial, porque opera-se por força de lei ou ope legis. Pelas peculiaridades dos fatos articulados na petição inicial e o objeto da controvérsia, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova pelos dois fundamentos jurídicos. Senão, vejamos: O litigio guarda especificidades, uma vez que o veículo foi levado à concessionária a pedido do Fabricante e para correção de eventual vício de projeto ou montante (recall). Inicialmente, o proprietário teve o pedido de inversão do ônus da prova deferido em seu favor, situação invertida apenas em sede de embargos declaratórios, e sob o pálio de que, como requereu a produção de prova pericial em sua petição inicial, teria o ônus de produzi-la e, consequentemente, de participar no custo para sua realização. Ora, desponta eventual erro na compreensão do instituto processual, quando se expressou o entendimento de ser do consumidor o ônus da prova apenas porque postulou pela sua produção. Não é essa a lógica do sistema processual, tampouco da Lei do Consumidor. É dever das partes indicarem as provas que pretendem produzir ou sejam produzidas no processo, porque será através dela que poderão demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Até porque, se não o fizerem, estarão sinalizando que os únicos elementos de convencimento serão aqueles juntados com suas peças principais (petição inicial, contestação e réplica). Lado outro, não é difícil visualizar a hipossuficiência do consumidor, se considerado o grau de conhecimento técnico para compreender a necessidade de retorno do produto ao estabelecimento do fornecedor e por conta de vício de projeto ou montagem. Como também, se as medidas implementadas foram suficientes para sanar a falha ou se, apesar disso, ela persiste ou surgiram novos por conta da intervenção, o que explicaria a irresignação do consumidor. De mais a mais, em situações como essa, é importante frisar também que, havendo falha do produto, fato incontroverso por força do “chamado” pelo fabricante, é ônus seu provar que o vício não existia ou foi sanado (art. 14, §3o, CDC), ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses descartáveis no contexto dos fatos narrados. E aí, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis. Diante desse quadro, há de fato que prestigiar a decisão primeira do juízo singular, mantendo a inversão do ônus da prova, em prestígio a ordem jurídica vigente, cuja revisão, ao que pareceu, decorreu de erro ao qual foi levado por força dos argumentos ventilados nos embargos de declaração. Mas se assim não for, a inversão é a medida que melhor atende os princípios e normas de proteção do consumidor. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo à decisão que julgou extinto parcialmente o processo de origem por eventual perda de objeto, bem como para manter a inversão do ônus da prova em desfavor da parte requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator